Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727369-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES contra DISTRITO FEDERAL em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF proferida nos autos de Ação no 0007835-91.2015.8.07.0018. O Agravante MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 15:30:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador